Tribunal: TJMT
Processo: 1029802-43.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029802-43.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ADOLFO ARINE - CPF: 482.602.741-91 (ADVOGADO), PAUL JO PERK - CPF: 892.945.998-68 (EMBARGADO), WILMA MOTA PERK - CPF: 486.334.965-34 (EMBARGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA - CNPJ: 14.911.473/0001-55 (EMBARGANTE), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRADIÇÃO/OBSCURIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Revelando-se nítida a discordância da embargante com o entendimento do Colegiado e sua pretensão de rediscutir a matéria, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA.,
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade, acolheu os Embargos de Declaração opostos pela parte adversa.

Alega o Embargante que o acordão decidiu em desconformidade com a própria jurisprudência invocada em seu voto; que o entendimento é de possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em percentual sobre o valor decotado do inicialmente cobrado, refletindo o proveito econômico obtido pelo executado.

Aduz que o tema 1.076 do STJ trata de aplicação de critérios de equidade na fixação de honorários advocatícios, em causas envolvendo a Fazenda Pública no polo passivo.

Ao final requer sejam sanados os vícios apontados, de contradição e obscuridade.

Prequestiona a matéria.

Contrarrazões ao desprovimento do recurso e pedido de aplicação de multa, do artigo 1.026 do CPC e do artigo 81 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA.,
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade, acolheu os Embargos de Declaração opostos pela parte adversa.

A ementa do acordão embargado é a seguinte:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO 1.824.564/RS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAL SOBRE O VALOR EFETIVAMENTE DEVIDO – EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITO INFRINGENTE, COM EFEITO INFRIGENTE.

Necessidade de alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios, sob pena de tornar o credor devedor, com amparo em recente posicionamento do STJ (REsp n.º 1.824.564/RS), no sentido de que o percentual deve ser fixado em razão do valor efetivamente devido.”.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022, incisos I a III, do CPC, cabem embargos de declaração contra decisão judicial para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Primeiramente não há contradição a ser enfrentada posto que o acordão não afastou o entendimento de que o acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado, mas, reconheceu situação superveniente trazida a questionamento, quanto a base de cálculo utilizada para fixação.

Também, resta explicado no acordão a utilização da premissa do acordão do REsp n. 1.824.564/RS, no sentido da necessidade de alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios, sob pena de tornar o credor devedor, no sentido de que o percentual deve ser fixado em razão do valor efetivamente devido.

Vejamos:

“Depois de estabelecido o Tema 1.046 do STJ, o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva afetou os Recursos Especiais nºs 1.743.330/AM e 1.824.564/RS, que tratam do Tema nº 1076 do STJ, abrindo a possibilidade de definir um distinghishing. Todavia, os recursos foram desafetados.

No julgamento dos recursos, o STJ manteve o entendimento estabelecido quando do julgamento do Tema nº 1.076, no sentido de não permitir a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

Para ilustrar:

(...)

Todavia, o voto vencedor do REsp nº 1.824.564/RS deu "provimento ao recurso especial para fixar os honorários advocatícios em 20% (dez por cento) sobre o valor do crédito executado e reconhecido como efetivamente devido”.

Assim, a situação se aplica também ao caso, ou seja, os honorários devem ser fixados sobre o valor crédito reconhecidos como efetivamente devido e não sobre o proveito econômico obtido, sob pena de inversão, transformando o credor em devedor.

Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para sanar o vício apontado, aplicar efeito infringente, fixando o percentual de honorários advocatícios (10%) sobre o valor apurado pela contadoria em R$ 15.475,44, valor reconhecido como efetivamente devido.”.

Portanto, não foi aplicado o tema 1.076 referente a Fazenda Pública, mas, sim, o entendimento do voto vencedor do REsp nº 1.824.564/RS.

Destarte, do teor dos embargos, verifico que a Embargante pretende o reexame da matéria fática. Contudo, os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade, devendo a embargante, se assim entender, buscar a reforma da decisão pelo meio processual adequado.

Deixo, no entanto, de aplicar qualquer das multas requeridas, tendo em visa que não identifico, por ora, que o Embargante tenha extrapolado seu direito de recorrer, contudo, fica advertido quanto a possibilidade em caso de recurso infundado e/ou protelatório.

Ante todo exposto,
REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024